Tribunal: TJDFT
Processo: 0749402-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749402-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOHN CARLOS SILVA DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por JOHN CARLOS SILVA DIAS contra a decisão proferida pelo MM Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 53585925, fls. 15/16), que indeferiu o pedido de manutenção do trabalho externo, em que pese o sentenciado ter sido transferido para o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) após requerimento de proteção de sua integridade física, por entender correr risco no Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Em suas razões recursais (ID 53585924), o agravante alega que o impedimento do gozo do referido benefício implica constrangimento ilegal, não havendo sentido na restrição em razão da inércia estatal na criação de locais adequados ao cumprimento de pena por aqueles que se encontram sob risco de violação à sua integridade física. Assim, requer o provimento do agravo a fim de seja implementado o trabalho externo do agravante no Centro de Internamento e Reeducação (CIR). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja determinada a implementação do trabalho externo do agravante no Centro de Internamento e Reeducação (ID 53585925, fls. 26/30). Em análise do juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo monocrático (ID 53585925, fls. 31). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 54245564. O Agravo de Execução foi distribuído em 20 de novembro de 2023. Conforme Certidão de ID 54181192, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Execução Penal no 0749262-03.2023.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, em 17/11/2023, às 16:55”. É o relatório. DECIDO. Como bem observado pela Certidão de ID 54181192, o presente processo, distribuído em 20/11/2023, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Execução Penal no 0749262-03.2023.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, em 17/11/2023, às 16:55”. Ambos se referem a agravo em execução contra a decisão Mov. 319.1, proferida em 30/06/2023, do Processo 0007428-26.2017.8.07.0015, constituindo-se em peças idênticas de recurso. Como se vê, não há qualquer novidade ou provas novas a serem consideradas, motivo pelo qual a presente ação não deve ser admitida, nos exatos termos do parágrafo único, do artigo 622, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Saliente-se que o citado Agravo em Execução no 0749262-03.2023.8.07.0000, anteriormente interposto, ainda, encontra-se em tramitação, circunstância que impede que se dê prosseguimento a este Agravo em Execução, ante a litispendência. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Agravo em Execução. Intime-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora